Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-02.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. AUSÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. NÃO CONFIGURADO.
1. Ação sob o procedimento comum em que houve a determinação de emenda à petição inicial para que a parte juntasse instrumento de contrato e recolhesse as custas, tendo atendido tão somente ao primeiro comando, ocasião em que o feito foi extinto sem resolução de mérito nos termos dos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC.
2. A extinção do feito após o descumprimento de determinação de emenda à inicial para o recolhimento das custas processuais não caracteriza excesso de formalismo e não viola os princípios da cooperação e da economia processual.
3. Recurso desprovido.